Tribunal: TJMT
Processo: 1029845-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029845-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROQUE ROSSETI SOBRINHO - CPF: 793.991.428-68 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 88.000,00 e R$ 8.000,00, respectivamente, em razão da demolição de muro divisório entre as propriedades das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há conexão entre a presente demanda e a ação demarcatória posteriormente ajuizada pelo apelante; (ii) se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) se a demolição do muro pelo apelante constitui ato ilícito passível de indenização; e (iv) se os valores arbitrados a título de danos materiais e morais são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há conexão entre a ação indenizatória e a ação demarcatória posteriormente ajuizada pelo apelante, pois os pedidos e as causas de pedir são distintos, além de a segunda ação ter sido proposta após a citação do réu na primeira demanda.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas já produzidas nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A demolição do muro divisório pelo apelante, seis anos após sua construção, sem autorização judicial, configura exercício arbitrário das próprias razões e, consequentemente, ato ilícito passível de indenização.

Os danos materiais decorrentes da necessidade de reconstrução do muro foram devidamente comprovados pelos orçamentos apresentados pelo apelado, sendo razoável a fixação da indenização pelo menor valor orçado.

A invasão da propriedade alheia com uso de maquinário pesado para demolir muro divisório configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo abalo psicológico da vítima.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e punitiva-pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais a demolição arbitrária de muro divisório, sem autorização judicial, ainda que sob alegação de exercício de direito de propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por RICARDO AUGUSTO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Capital (Dr. Gilberto Lopes Bussiki), que, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Material e Moral no 1029845-85.2022.8.11.0041, movido pelo Autor\Apelado ROQUE ROSSETI SOBRINHO,
julgou procedente

o pleito exordial para condenar o Réu\Apelante:

I-)
ao pagamento do valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do efetivo danosa;

II-)
ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE;

III-)
ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 §2o do CPC.

Em suas razões, o Apelante suscita preliminarmente: (i) a existência de conexão entre a presente ação e a ação petitória demarcatória por ele ajuizada, autuada sob o no 1040103-57.2022.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, alegando que a questão não foi analisada na sentença; e (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, tanto em relação ao pedido de danos morais quanto de danos materiais, pois o julgador não teria oportunizado a produção de prova testemunhal e pericial.

No mérito, argumenta que seu falecido pai, Bolivar Bufulin, adquiriu o imóvel matriculado sob o no 50854 junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT em 04/02/1976, aproximadamente 45 anos antes do ajuizamento da ação e 13 anos antes de o Apelado adquirir o imóvel vizinho.

Sustenta que, quando da aquisição do imóvel, seu genitor determinou o mapeamento da área e a delimitação dos pontos/marcos divisórios, sendo que, seguindo esses marcos, verifica-se que o apelado ocupa uma parte do imóvel que lhe pertence.

Defende que o laudo pericial produzido na ação de interdito proibitório no 1051229-12.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Apelado, comprovaria que a área onde foi construído o muro pertence ao apelante, conforme documentação registrada na matrícula no 50854 e no SIG CUIABÁ.

Além disso, afirmou que o Apelado teria conhecimento de que a construção do muro foi feita em imóvel alheio, pois respeitou essa delimitação até o ano de 2013, o que evidenciaria má-fé na edificação, com objetivo de tomada injusta da área.

Em relação aos danos materiais, afirmou que não há comprovação dos prejuízos, uma vez que os orçamentos apresentados não se encontram devidamente assinados e teriam sido produzidos sem o crivo do contraditório.

Quanto aos danos morais, sustentou que o próprio autor não esteve presente no dia dos fatos, não foi à delegacia e nem teve contato com o apelante, não havendo, portanto, comprovação de qualquer abalo moral indenizável.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares para anular a sentença e determinar o retorno do feito para seu apensamento à ação demarcatória ou para oportunizar a produção de provas. No mérito, pediu a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

Em contrarrazões (id. 252057165), o Apelado refutou a alegação de conexão, afirmando que as ações não possuem o mesmo objeto ou pedido, além de destacar que a citação do apelante na presente ação ocorreu em 11/09/2022, mais de um mês antes do ajuizamento da ação demarcatória, o que demonstraria que esta foi proposta apenas após o conhecimento da ação indenizatória.

Sustentou que não houve cerceamento de defesa, pois o apelante teve oportunidade para impugnar as provas documentais apresentadas com a inicial e não o fez de forma específica.

Quanto ao mérito, defendeu que nunca houve litígio possessório entre o apelado e o falecido Bolivar Buffulin, antigo proprietário da área vizinha, e que a propriedade do apelado sempre foi cercada por arame e, desde 2013, quando houve uma tentativa de invasão, foi edificado o muro de concreto que divide o limite da propriedade.

Argumentou que a sentença proferida na ação de interdito proibitório, já transitada em julgado, concluiu pela legitimidade da posse do apelado sobre o terreno em questão, tornando impertinente o aproveitamento da perícia naqueles autos para os fins pretendidos pelo apelante.

Destacou, ainda, a confissão do próprio apelante quanto à autoria da demolição do muro e a comprovação dos danos materiais através dos orçamentos apresentados.

Por fim, defendeu a existência de danos morais, uma vez que a invasão da propriedade de forma violenta, arbitrária, por meio da derrubada do muro divisório com um trator, sem autorização prévia ou determinação judicial, no "verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões", causou ao apelado sentimento de medo, humilhação e insegurança que extrapolam o mero dissabor.

Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Conexão

O apelante suscita a existência de conexão entre a presente demanda e a ação petitória demarcatória por ele ajuizada após sua citação nestes autos, registrada sob o no 1040103-57.2022.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Impende destacar, primeiramente, que o instituto da conexão, disciplinado nos artigos 55 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como escopo principal evitar decisões conflitantes ou contraditórias em processos que apresentem afinidade quanto à causa de pedir ou ao pedido. Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

No caso em tela, a pretensão deduzida na presente ação indenizatória
cinge-se exclusivamente
à reparação pelos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito supostamente praticado pelo apelante, que teria derrubado parte do muro divisório entre as propriedades.

Por outro lado, a ação demarcatória, conforme se depreende das razões recursais, tem por objeto a delimitação dos limites territoriais entre os imóveis das partes.

Embora haja uma relação fática entre as demandas, os pedidos e as causas de pedir são distintos, não se verificando, a princípio, o risco de decisões conflitantes, sobretudo porque a questão possessória, que antecedeu o presente litígio, já foi dirimida na ação de interdito proibitório no 1051229-12.2019.8.11.0041, com sentença transitada em julgado, conforme informado nas contrarrazões.

Além disso, conforme corretamente observado pelo Apelado, a ação demarcatória foi proposta pelo Apelante somente após sua citação no presente processo, o que indica uma possível estratégia para atrasar o andamento desta ação indenizatória.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de conexão.

Do Cerceamento de Defesa

O Apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que o magistrado de primeira instância não oportunizou a produção de prova testemunhal e pericial, indispensáveis para demonstrar a inexistência dos danos morais e materiais.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, tenho que a assertiva não merece acolhida.

É cediço que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil: "
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
."

No caso, a análise dos autos revela que o magistrado sentenciante considerou suficientes as provas documentais já produzidas, notadamente os orçamentos apresentados pelo Autor\Apelado para comprovar os danos materiais, o boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos e o laudo pericial realizado na ação de interdito proibitório anteriormente ajuizada.

No que tange especificamente aos danos materiais, o próprio Apelante admite em sua defesa que promoveu a demolição do muro, apenas discordando quanto à legitimidade de sua conduta. Sendo incontroversa a autoria do ato e havendo documentação que comprova o valor necessário para a reconstrução do bem danificado, não se vislumbra qual seria a utilidade da produção de prova testemunhal ou pericial nesse aspecto.

Quanto aos danos morais, a prova testemunhal pretendida pelo apelante visava demonstrar que o autor não esteve presente no momento dos fatos.

Ocorre que a configuração do dano moral, no caso em apreço, decorre não apenas da presença física do Autor\Apelado no momento da invasão, mas sobretudo da violação de direitos da personalidade, como a paz, a segurança e a tranquilidade sua e, principalmente de seus familiares, que podem ser aferidos objetivamente diante das circunstâncias narradas e comprovadas nos autos.

Portanto, entendo que inexiste o cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da existência de ato ilícito praticado pelo Réu\Apelante ao demolir parte do muro divisório entre as propriedades, bem como à consequente responsabilidade civil pelos danos materiais e morais alegados pelo apelado.

O Apelante sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de seu direito de propriedade, uma vez que o muro em questão teria sido construído em área de sua titularidade, afirmando para tanto que: “...
levando em consideração que nunca teve intenção de prejudicar ninguém,
apenas se julga correto no seu direito de propriedade
, como realmente está”
.

Alega que o laudo pericial produzido na ação de interdito proibitório anteriormente ajuizada comprovaria que a área onde foi construído o muro pertence ao apelante, conforme documentação registrada na matrícula no 50854 e no SIG CUIABÁ.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença e nas contrarrazões ao recurso, a questão possessória já foi dirimida na ação de interdito proibitório no 1051229-12.2019.8.11.0041, que reconheceu a legitimidade da posse do Apelado sobre o terreno em questão.

Não obstante o Apelante afirme que a questão do domínio não foi apreciada naquela demanda, é certo que, ainda que fosse proprietário da área em litígio – o que não restou comprovado nos presentes autos –, tal circunstância não legitimaria a conduta de, por seus próprios meios, invadir a posse alheia e promover a demolição do muro divisório.

O ordenamento jurídico pátrio veda expressamente o exercício arbitrário das próprias razões, conforme se depreende do art. 1.210, § 1o, do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

No caso em apreço, não se verifica qualquer hipótese de desforço imediato que autorizasse a conduta do Apelante. Pelo contrário, conforme se depreende dos autos, o muro divisório foi construído em 2013, não sendo razoável admitir que o Apelante pudesse, seis anos depois, promover sua demolição sob a alegação de exercício regular de direito.

A conduta do apelante configura, portanto, ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil: "
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
."

Estabelecida a ilicitude da conduta, passo à análise da existência dos danos alegados.

Quanto aos danos materiais, o Apelado comprovou através de orçamentos o valor necessário para a reconstrução do muro demolido. O fato de os orçamentos não estarem assinados, como alega o Apelante, não lhes retira a validade como meio de prova, especialmente quando não foram impugnados especificamente quanto ao seu conteúdo.

Ademais, é princípio basilar do direito civil que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil). No caso concreto, o magistrado sentenciante, acertadamente, fixou a indenização pelos danos materiais com base no menor orçamento apresentado (R$ 88.000,00), valor que se mostra razoável e proporcional ao prejuízo sofrido.

No que tange aos danos morais, o Apelante sustenta sua inexistência, alegando que o Apelado não esteve presente no momento dos fatos, não foi à delegacia e nem teve contato direto com ele, não havendo, portanto, comprovação de qualquer abalo moral indenizável.

Entretanto, o dano moral não se restringe às hipóteses em que há dor física ou abalo psicológico comprovado, bastando a violação a direitos da personalidade, como a paz, a segurança e a tranquilidade.

Nas circunstâncias do caso, a conduta de esbulho possessório em relação à posse da parte autora, com o uso de maquinário pesado para demolir o muro divisório, representa, por si só, grave violação a esses direitos e, transcendeu o mero aborrecimento, resultando em efetivo abalo psíquico e configurando dano moral passível de indenização.

A sensação de insegurança e de vulnerabilidade decorrente desse ato configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Com efeito, a indenização por danos morais possui dupla função: compensatória, para amenizar o sofrimento da vítima, e punitiva-pedagógica, para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O valor arbitrado deve levar em consideração a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sem promover o enriquecimento sem causa da vítima ou a ruína do ofensor.

No caso em tela, a conduta do Apelante reveste-se de especial gravidade, uma vez que, em vez de buscar os meios legais para resolver a alegada questão de limites territoriais, optou por agir de forma arbitrária e violenta, invadindo a posse do Apelado e demolindo parte do muro divisório.

Diante disso, tenho que o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado para atender às finalidades do instituto da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento ilícito do apelado ou onerosidade excessiva ao apelante.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025